Tribunal: TJDFT
Processo: 0001524-58.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0001524-58.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYANE CRISTINE DE SOUSA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA CARVALHO APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, POLYANNE DE SOUSA CARVALHO, BRENNON ALAN DE SOUSA CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a autora apelante para se manifestar sobre as apólices colacionadas pela ré apelada em ID 66845902. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator